Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745396-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA ALMEIDA DA SILVA, ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO, CADIMO PARTICIPACOES LTDA, EMPORIO DO JUCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: EDER LEONI DOS ANJOS, LEONARDO GOMES DOS ANJOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 19:20:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador